Tribunal: TJDFT
Processo: 0013389-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSÓRCIO ENTRE OS VENCEDORES. DISTRIBUIÇÃO NA FORMA DO ART. 87, § 2o, DO CPC.
I. À falta de definição expressa quanto à distribuição dos honorários de sucumbência entre os advogados das partes vencedoras, incide o disposto no artigo 87 do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de omissão do acórdão a respeito da questão.
III. Recurso desprovido.